Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000879-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: N.I.A. e G.I.A. representadas por sua genitora C.A.I.
AGRAVADA: ESCOLA PUERI DOMUS CUIABA LTDA - ME
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
No caso, há indícios de que as agravantes se encontravam inadimplentes no período de matrícula escolar (24 de setembro a 03 de outubro de 2019), consoante se denota dos documentos constantes nos IDs 31193992 e 31193998), sendo o débito quitado integralmente apenas em 19/12/2019, o que, a princípio, autoriza a instituição de ensino a negar a renovação da matrícula, de acordo com o art. 5o da Lei no 9.870/1999.
Assim, ausente, a priori, a probabilidade do direito das agravadas.
Ademais, o risco de dano para a parte agravada, in casu, afigura-se maior com a não suspensão da decisão recorrida.
Isto porque, ainda estamos no início do ano letivo, com maior chance de encontrar outra escola, ao passo que se houver a reversão da medida de forma tardia, haverá mais dificuldade de conseguir vaga para as agravadas.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão singular até o julgamento do mérito do presente agravo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora